Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-62.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003435-62.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: VALDELICE DOS SANTOS MASCARENHAS e outros (6)

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCELO NORONHA PEIXOTO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo BANCO BRADESCO S.A. e por VALDELICE DOS SANTOS MASCARENHAS (sucedida por seus herdeiros) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilicitude de descontos bancários, determinar a restituição em dobro e condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira em relação a descontos de seguros realizados em conta corrente; (ii) a regularidade da contratação do serviço de seguro; (iii) a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3. Preliminarmente, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva do banco, uma vez que a responsabilidade pela gestão e segurança das operações realizadas na conta corrente atrai a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de consumo, conforme precedentes do STJ .

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva (art. 14, CDC). Competia ao banco provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, visto que o certificado de seguro colacionado não contém a assinatura da parte autora.

5. Os descontos indevidos em conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável pela privação de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente.

6. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se insuficiente diante da extensão do dano e do caráter punitivo-pedagógico do instituto, comportando majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Mantida a condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, vedada nova majoração em sede recursal por já atingir o teto legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recursos conhecidos. Apelo do Réu improvido. Apelo da Autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta corrente de cliente relativos a serviços não contratados, por força da responsabilidade solidária na cadeia de consumo. O desconto indevido de verba alimentar em conta de pessoa idosa enseja dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado de modo a atender às funções compensatória e pedagógica da medida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8003435-62.2024.8.05.0138
, oriundas da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Jaguaquara/Ba
, em que figuram como partes
VALDELICE DOS SANTOS MASCARENHAS (sucedida por seus herdeiros),

BANCO BRADESCO S.A
e ASPECIR UNIÃO SEGURADORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Réu e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA